Tribunal: STF
Processo: HC 183328
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Plantão da Capital/SP, no processo nº 1528902-20.2019.8.26.0228, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 4 de dezembro de 2019, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, reportando-se à quantidade de droga e dinheiro apreendidos – 16 porções de maconha (51,1 gramas), 23 de cocaína (15,7 gramas) e 52 pedras de crack (13,9 gramas), além de R$ 268,50 –, à existência de investigação em curso alusiva ao cometimento de roubo e a registros de atos infracionais, um deles análogo a latrocínio.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.901/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Menciona a crise sanitária relacionada à pandemia decorrente do novo coronavírus, asseverando recomendada a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação da doença. Reportando-se a laudo médico, datado de 19 de março de 2020, aduz adequada a substituição da custódia provisória por domiciliar, uma vez que o paciente é portador de asma e rinite alérgica, com inflamação nas vias aéreas, faz uso de corticoide inalatório, sendo recomendada a manutenção de tratamento, por tempo indeterminado, no ambulatório pneumológico. Refere-se ao artigo 318-A do Código de Processo Penal e ao decidido, pela Segunda Turma do Supremo, no habeas corpus nº 143.641, relator ministro Ricardo Lewandowski. Realça as condições pessoais – primário, residência fixa e bons antecedentes. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo na fase de instrução. O Juízo da Décima Sexta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 17 de março, formalizou pronunciamento reiterando a necessidade da custódia, levando em conta a quantidade de substância encontrada.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente e dinheiro apreendidos – 16 porções de maconha (51,1 gramas), 23 de cocaína (15,7 gramas) e 52 pedras de crack (13,9 gramas), além de R$ 268,50 –, sinalizaram estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto ao pedido de recolhimento domiciliar, a crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora apontado que o paciente apresenta asma e rinite alérgica, não há notícia da impossibilidade de receber tratamento médico adequado, bem assim de casos, confirmados ou suspeitos, de contaminação na unidade prisional.
    O artigo 318-A do Código de Processo Penal tem aplicação em relação a mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, não se enquadrando o paciente nos requisitos legais.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator